Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-07.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-07.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ADAUTO ALVES PIRES

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EMBASA contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação indenizatória ajuizada por Adauto Alves Pires, reconhecendo a responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de vazamento em rede de abastecimento. O acórdão manteve a condenação à reparação do imóvel, determinou a restituição simples dos aluguéis pagos e reduziu a indenização por danos morais de 20 salários mínimos para R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto ao capítulo da obrigação de fazer, sustentando ausência de manifestação expressa sobre sua manutenção, reforma ou exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o capítulo da sentença que condenou a embargante à obrigação de reparar o imóvel no prazo de 120 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos do recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos estruturais causados ao imóvel e mantendo os demais termos da sentença, com exceção da forma de restituição dos aluguéis e do valor da indenização por danos morais, que foram minorados.

A análise da obrigação de fazer não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, de modo que a insurgência quanto a esse ponto, apenas em sede de embargos de declaração, caracteriza inovação recursal, vedada por jurisprudência pacífica.

Não se configura omissão quando a matéria não foi suscitada no momento processual adequado, tendo ainda a decisão embargada expressamente mencionado a manutenção dos demais capítulos da sentença.

A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8000085-07.2016.8.05.0216
, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e como embargado ADAUTO ALVES PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200